Tribunal: TJDFT
Processo: 0725460-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima). A defesa postula a desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129, caput, CP), sob o argumento de ausência de dolo homicida, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da desistência voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a pronúncia do réu pelo crime de homicídio qualificado tentado; (ii) determinar se há fundamentos para a desclassificação da conduta para lesão corporal ou o reconhecimento da desistência voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a verificação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.
4. A materialidade do crime está comprovada por elementos como o Laudo de Exame de Corpo de Delito, depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança, que registram o réu desferindo chutes na cabeça da vítima de forma reiterada.
5. Estão presentes indícios suficientes de autoria, sendo o próprio réu identificado por tornozeleira eletrônica e pelas vestes reconhecidas nas imagens do dia dos fatos, além de haver confessado as agressões.
6. A alegação defensiva de ausência de animus necandi demanda análise probatória aprofundada, o que é vedado na fase de pronúncia, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.
7. A tese de desistência voluntária também não se mostra manifesta ou incontroversa, de modo que sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri.
8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, embora não impugnadas especificamente no recurso, encontram respaldo indiciário nos autos e não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao julgamento do Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.